Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE. TRIBUNAL DO JURI. INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ. FETO DIAGNOSTICADO COM “HOLOPROSENCEFALIA ALOBAR”. SEM CHANCE DE SOBREVIVÊNCIA. CRIME CONTRA A VIDA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA.
1. Hipótese de conflito negativo de competência cuja controvérsia reside em verificar se o pedido de autorização para interrupção de gravidez de feto diagnosticado com “Holoprosencefalia Alobar”, sem a mínima chance de sobrevivência após o parto, trata de eventual crime doloso contra a vida ou de pretensão de fruição de serviço público de saúde.
2. Convém observar o posicionamento adotado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 54, tendo sido consolidado o entendimento a respeito da inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencéfalo deveria ser submetida aos tipos previstos nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal.
3. Por ter sido considerada inconstitucional a aludida interpretação, nota-se que a antecipação terapêutica do parto de feto diagnosticado com “Holoprosencefalia Alobar”, sem a mínima chance de sobrevivência após o parto, não se amolda às hipóteses de competência do Juízo do Tribunal do Júri.
4. É importante observar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF no 54, destacou valores constitucionais como a saúde e a liberdade sexual e reprodutiva da mulher, sua dignidade e possibilidade de autodeterminação, de modo que ao considerar penalmente atípica a conduta de interrupção da gravidez de feto anencéfalo, ficou acentuado o caráter de "saúde pública" atribuído ao tema.
5. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitante (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal).